Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710498-25.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGINIA LOURENCO FERREIRA, VIRGINIA MARIA DE JESUS LIMA, VISMAR ANTONIO PEREIRA GOMES, VITALINO BEZERRA NETO, VITALINO GOMES DA SILVA, VITORIA GONCALVES ROSA, VITORIA MOURA DA SILVA, VITORIA VIRGILIA DOS SANTOS, VITORIA DE ALMEIDA ALVES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, VITORIA VIRGILIA DOS SANTOS, VITALINO BEZERRA NETO, VISMAR ANTONIO PEREIRA GOMES, VITALINO GOMES DA SILVA, VIRGINIA LOURENCO FERREIRA, VITORIA GONCALVES ROSA, VITORIA DE ALMEIDA ALVES, VITORIA MOURA DA SILVA, VIRGINIA MARIA DE JESUS LIMA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Virgínia Lourenço Ferreira, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitória de Almeida Alves, Vitória Moura da Silva, Vismar Antônio Pereira Gomes e Vitalino Fomes da Silva e Vitória Virgília dos Santos (id 63843446). É o relatório. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos em razão das divergências. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023. [1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Concluo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Virgínia Lourenço Ferreira, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitória de Almeida Alves, Vitória Moura da Silva, Vismar Antônio Pereira Gomes e Vitalino Fomes da Silva apresentaram extratos de remuneração. A última remuneração básica informada, referente a julho de 2024, foi R$ 4.914,59 (quatro mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), R$ 4.318,83 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), R$ 4.660,62 (quatro mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), R$ 7.813,25 (sete mil, oitocentos e treze reais e vinte e cinco centavos) e R$ 6.946,94 (seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), respectivamente (id 64272576 a 64274582). Não foi demonstrada a existência de despesas extraordinárias, de forma a comprovar incapacidade de arcar com as despesas processuais. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[2] Ressalto que a última remuneração básica informada, referente a julho de 2024, de Vitória Virgília dos Santos foi de R$ R$ 2.703,70 (dois mil, setecentos e três reais e setenta centavos), de forma que faz jus ao benefício (id 64274577). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Virgínia Lourenço Ferreira, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitória de Almeida Alves, Vitória Moura da Silva, Vismar Antônio Pereira Gomes e Vitalino Fomes da Silva. Defiro o benefício da gratuidade da justiça a Vitória Virgília dos Santos. Intime-se Virgínia Lourenço Ferreira, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitória de Almeida Alves, Vitória Moura da Silva, Vismar Antônio Pereira Gomes e Vitalino Fomes da Silva para recolherem o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [2] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.